Tribunal: TJMT
Processo: 1008930-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008930-25.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA MURER - CPF: 024.610.101-61 (RECORRENTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ALEX CRISTIAN ROSSO ALVES - CPF: 054.044.571-12 (RECORRIDO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), MAYKE WILLIAN SANTOS AZEVEDO - CPF: 060.028.631-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008930-25.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1008930-25.2024.8.11.0015

Recorrente:

Fernando Vieira Murer

Recorrido
:
Alex Cristian Rosso Alves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA EM CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 1.776,11 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora injustificada na entrega de veículo automotor encaminhado para reparo após sinistro de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil dos requeridos; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilização objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34 do referido diploma legal.

4.

Restou comprovado nos autos que o recorrido ficou privado do uso de seu veículo por quatro meses, devido à demora injustificada na realização dos reparos, caracterizando falha na prestação de serviço.

5.

A negativa de fornecimento de veículo reserva e a devolução do automóvel com necessidade de novos reparos demonstram a má prestação do serviço e reforçam o dever de indenizar pelos danos materiais.

6.

A demora excessiva na entrega do veículo, sem justificativa plausível e em descompasso com o prazo usual de 30 dias para conserto de veículo sinistrado, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento, especialmente por se tratar de instrumento de trabalho do recorrido.

7.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre oficina mecânica, associação de proteção veicular e consumidor final.

2.

A demora excessiva e injustificada na entrega de veículo submetido a conserto configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

O valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais é adequado diante da privação do bem essencial ao trabalho por período superior a quatro meses.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Recurso Inominado no 1001966-89.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.10.2023, publicado em 11.10.2023.
TJ-MT, Recurso Inominado no 1001397-09.2021.8.11.0051, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 25.09.2023, publicado em 28.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008930-25.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1008930-25.2024.8.11.0015

Recorrente:

Fernando Vieira Murer

Recorrido
:
Alex Cristian Rosso Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fernando Vieira Murer.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id. 301224437
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando solidariamente o recorrente e os demais requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 1.776,11 (mil setecentos e setenta e seis reais e onze centavos) e ao pagamento no valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 301224442): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões
(Id.

301224447) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008930-25.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1008930-25.2024.8.11.0015

Recorrente:

Fernando Vieira Murer

Recorrido
:
Alex Cristian Rosso Alves

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integram este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
Fernando Vieira Murer em
face de
Alex Cristian Rosso Alves
, Associação de Gestão Veicular Universo- Universo AGV e MR Braga Autocenter, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do veículo objeto da lide.

Da narrativa inicial o autor alega que é
proprietário do veículo KWID Zen, envolvido em sinistro viário em 19/08/2023. Após comunicar o acidente à
Associação de Gestão Veicular Universo- Universo AGV
, esta autorizou o reparo do automóvel e encaminhou o veículo à oficina credenciada do recorrente.

No entanto, o autor, que trabalha como motorista de aplicativo, teve seu pedido de carro reserva negado, sendo obrigado a alugar um veículo por conta própria para manter seu sustento. Além disso, os reparos foram realizados com extrema morosidade e de forma incompleta, exigindo novos consertos após a liberação do veículo.

Aduz que, mesmo diante das reiteradas tentativas de solucionar os problemas de forma administrativa, a
Associação de Gestão Veicular Universo- Universo AGV
impôs diversas dificuldades e exigências indevidas, como a assinatura de termo de quitação como condição para a retirada do carro.

Assim, conforme se observa nos autos, o recorrido foi privado da utilização de seu veículo por período de 04 (quatro) meses, em razão da demora injustificada das requeridas em promover os reparos decorrentes de acidente de trânsito.

Ademais, após a devolução, o recorrido comprovou por meio de documentos idôneos (notas fiscais e orçamentos) a necessidade de reparos adicionais para corrigir deficiências nos serviços prestados pelo recorrente (Id.

301224370 e Id.

301224372).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o regime de responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, conforme artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos danos materiais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os serviços foram realizados de forma adequada e completa. Ao contrário, as provas produzidas pelo recorrido demonstram que após a devolução do veículo foi necessária à realização de reparos adicionais, gerando as despesas reconhecidas na sentença.

Quanto ao dano moral, conclui-se que este se encontra devidamente configurado. A demora excessiva na entrega do veículo, por período superior a quatro meses, sem justificativa plausível, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, principalmente quando se considera que o recorrido utilizava o veículo como instrumento de trabalho na condição de motorista de aplicativo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo razoável para a reparação de veículos sinistrados é de aproximadamente 30 dias. No caso em análise, esse prazo foi extrapolado em mais de três meses, caracterizando evidente falha na prestação de serviço.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO
- DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

Com essas considerações, tem-se como configurada a responsabilidade civil da parte recorrente e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025